Tribunal: TJPA
Processo: 0809800-47.2026.8.14.0000
Classe: PROCESSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 11918 - Substituição/Convocação em Tribunal
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO ADMINISTRATIVO (1298) - 0809800-47.2026.8.14.0000

REQUERENTE: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: SILVANA MARIA DE LIMA E SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADA DE PRIMEIRO GRAU PARA AUXILIAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PORTARIA N. 1150/2026-GP. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO CNJ N. 72/2009. NECESSIDADE JUSTIFICADA PARA VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO REGULAR DAS ATIVIDADES DO TRIBUNAL. PARECER FAVORÁVEL DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA REFERENDADA PELO TRIBUNAL PLENO.

I. CASO EM EXAME

1. Processo administrativo de convocação da Juíza de Direito SILVANA MARIA DE LIMA E SILVA, Titular da 4ª Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Belém, nos termos da Resolução CNJ nº 72/2009.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em exame consiste em aferir se o ato de convocação da magistrada para fins de auxílio no Tribunal preenche os requisitos previstos na Resolução CNJ nº 72/2009 e, por conseguinte, pode ser referendado pelo Tribunal Pleno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Por deliberação da Presidência do Tribunal de Justiça oficializada por meio da Portaria nº 1150/2026-GP, de 15/04/2026, a magistrada foi convocada para fins de auxílio nos colegiados do Tribunal Pleno, Seção de Direito Público e 2ª Turma de Direito Público, a partir de 16 de abril de 2026, até ulterior deliberação, observado o prazo do § 4º do art. 5º da Resolução CNJ nº 72/2009.

4. A convocação da magistrada será para o exercício de atividade exclusivamente jurisdicional, a teor do disposto no §1º do art. 5º da Resolução CNJ nº 72/2009, concorrendo à distribuição dos processos judiciais e podendo ser convocada para compor o quórum nas Seções de Direito ou nas Turmas de Direito, nos termos do art. 35 do Regimento Interno do TJPA.

5. Outrossim, a convocação se justifica para evitar o comprometimento do exercício regular das atividades jurisdicionais no segundo grau, considerando que atualmente não estão concorrendo à distribuição os Desembargadores eleitos para o exercício de cargos de direção do Tribunal de Justiça, em razão do disposto no art. 111, inciso III, do Regimento Interno TJPA, bem como pela ascensão do magistrado Edmar Silva Pereira ao cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conforme Portaria nº 16/2026-SEJUD, de 10 de abril de 2026.

6. Destarte, o ato de convocação realizado pela Presidência do Tribunal de Justiça por meio da Portaria nº 1150/2026-GP, admite o referendo do Tribunal Pleno, por estar em conformidade com os critérios estabelecidos na Resolução CNJ nº 72/2009.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Processo de convocação referendado pelo Tribunal Pleno.

Tese de julgamento:
“A Resolução CNJ nº 72/2009 permite a atuação de juízes de primeiro grau em segunda instância, decorrente de convocação para fins de auxílio, na hipótese de circunstância que impeça o exercício regular das atividades do Tribunal”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Resolução CNJ nº 72/2009, art. 2º, III, art. 5º, §§ 1º e 4º, e art. 8º; Regimento Interno TJPA, art. 35 e art. 111, III.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária do Tribunal Pleno, na conformidade da ata de julgamento, à unanimidade de votos, em referendar a convocação da magistrada Silvana Maria de Lima e Silva realizada por meio da Portaria nº 1150/2026-GP, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 22 de abril de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de processo administrativo de convocação da Juíza de Direito SILVANA MARIA DE LIMA E SILVA, Titular da 4ª Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Belém,
ad referendum
do Tribunal Pleno, nos termos da Resolução CNJ nº 72/2009.

Por deliberação da Presidência do Tribunal de Justiça oficializada por meio da Portaria nº 1150/2026-GP, de 15/04/2026, a magistrada foi convocada para fins de auxílio nos colegiados do Tribunal Pleno, Seção de Direito Público e 2ª Turma de Direito Público, a partir de 16 de abril de 2026, até ulterior deliberação, com atuação exclusivamente jurisdicional e perante o acervo de relatoria do Desembargador Edmar Silva Pereira, observado o prazo do § 4º do art. 5º da Resolução CNJ nº 72/2009 (ID 35567812).

A Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Pará, após juntada de certidão de inexistência de procedimento disciplinar ou sindicância em desfavor da magistrada (ID 35567812), manifestou-se pelo preenchimento dos critérios e requisitos exigidos para atuação de juízes de primeiro grau em segunda instância, opinando favoravelmente à convocação da magistrada para fins de auxílio no Tribunal, conforme previsão contida no art. 2º, III, da Resolução CNJ nº 72/2009 (ID 35567812).

É o relatório.

VOTO

Segundo disposição contida no art. 2º, inciso III, da Resolução CNJ nº 72/2009, “a atuação de juízes de primeiro grau em segunda instância poderá decorrer da convocação para fins de auxílio”.

Nesse espeque, a Presidência do Tribunal de Justiça, por meio da Portaria nº 1150/2026-GP de 15/04/2026, convocou a Juíza de Direito SILVANA MARIA DE LIMA E SILVA, Titular da 4ª Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Belém, para fins de auxílio no segundo grau, com atuação nos colegiados do Tribunal Pleno, Seção de Direito Público e 2ª Turma de Direito Público, a partir de 16 de abril de 2026, até ulterior deliberação, observado o prazo previsto no § 4º do art. 5º da Resolução CNJ nº 72/2009.

Oportuno salientar que a convocação da magistrada será para o exercício de atividade exclusivamente jurisdicional, a teor do disposto no §1º do art. 5º da Resolução CNJ nº 72/2009, concorrendo à distribuição dos processos judiciais e podendo ser convocada para compor o quórum nas Seções de Direito ou nas Turmas de Direito, nos termos do art. 35 do Regimento Interno do TJPA.

Outrossim, segundo pontuado pela Presidência do Tribunal de Justiça, a convocação se justifica para evitar o comprometimento do exercício regular das atividades jurisdicionais no segundo grau, considerando que atualmente não estão concorrendo à distribuição os Desembargadores eleitos para o exercício de cargos de direção do Tribunal de Justiça, em razão do disposto no art. 111, inciso III, do Regimento Interno TJPA, bem como pela ascensão do magistrado Edmar Silva Pereira ao cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conforme Portaria nº 16/2026-SEJUD, de 10 de abril de 2026 (ID 35567812).

Importante consignar que os Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura, Luiz Gonzaga da Costa Neto e Elvina Gemaque Taveira, atualmente no exercício da Presidência, Vice-Presidência e Corregedoria Geral de Justiça, respectivamente, integram a Seção de Direito Público, com composição atual de doze membros, de modo que a convocação garantirá o quórum de julgamento previsto no art. 20, VI, do Regimento Interno do TJPA.

Ademais, em cumprimento ao art. 8º da Resolução CNJ nº 72/2009, a Corregedoria Geral de Justiça opinou favoravelmente à convocação da magistrada, ressaltando o preenchimento dos requisitos necessários para auxílio ao segundo grau e a ausência de qualquer procedimento disciplinar ou sindicância em tramitação perante o órgão correicional (ID 35567812).

Destarte, inexiste qualquer óbice à convocação da magistrada para auxiliar esta Corte de Justiça, nos moldes descritos na Portaria nº 1150/2026-GP, de 15/04/2026, porquanto foram atendidas as exigências previstas na Resolução CNJ nº 72/2009.

Ante o exposto, preenchidos os requisitos necessários conforme opinativo da Corregedoria Geral de Justiça, o ato de convocação da magistrada Silvana Maria de Lima e Silva, realizado pela Presidência do Tribunal de Justiça por meio da Portaria nº 1150/2026-GP, admite a aprovação do Tribunal Pleno, por estar em conformidade com os critérios estabelecidos na Resolução CNJ nº 72/2009.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 25/04/2026